Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-54.2022.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005948-54.2022.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EXAME DE SAÚDE E/OU APTIDÃO FÍSICA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), ALYNNE FARIAS SIQUEIRA DANTAS - CPF: 045.201.161-20 (EMBARGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 3° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELO 4° VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR; 5° VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; 6°VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, QUE RETIFICOU O VOTO EM SESSÃO; 7ª VOGAL; DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; E PELA 8ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUE RETIFICOU O VOTO. VENCIDOS O RELATOR, DES, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A 1ª VOGAL, DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E A 2ª VOGAL, DES. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE HIV. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu segurança para dispensar candidato da obrigatoriedade de apresentação de exame de HIV na fase de avaliação médico-odontológica de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão consistentes nas alegadas omissões quanto: (i) à previsão legal para exigibilidade do exame de HIV; (
ii
) ao fato de que militares diagnosticados com AIDS fazem jus à reforma com subsídio integral por incapacidade definitiva; e (
iii
) ao tema repetitivo 1.088 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O artigo 11, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 estabelece como requisito para ingresso nas instituições militares "obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula", conferindo amparo legal específico à exigência editalícia.

5. A exigência do exame não constitui medida arbitrária ou discriminatória, uma vez que objetiva o conhecimento prévio da condição de saúde do candidato antes do início da carreira.

V. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “A exigência de exame de HIV em concurso público para ingresso na carreira militar estadual encontra amparo legal específico, inserindo-se no âmbito do poder discricionário administrativo para avaliação das condições de saúde necessárias ao exercício das atividades militares”.

--------------------

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; LC nº 555/2014, art. 11, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.872.008/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 11.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.925.909/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16.05.2022.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que concedeu a ordem mandamental, em ação proposta em face de ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, do SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA e da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO.

A controvérsia versa sobre a exigência de apresentação do exame de HIV para o concurso público destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado, por unanimidade, concedeu a ordem mandamental, permitindo o prosseguimento da impetrante no certame sem a obrigatoriedade de apresentação do exame de HIV, por considerar tal exigência abusiva e discriminatória, violando os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão quanto aos argumentos de legalidade e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de exigência do exame de HIV em concursos públicos.

Após a interposição de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça concedeu provimento ao Agravo, determinando o
rejulgamento
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia
Turma
:

Nos embargos opostos, insurge-se o
Estado de Mato Grosso
ao fundamento de omissão no acórdão, por não enfrentamento aos argumentos acerca da legalidade da exigência do exame de HIV, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal que autorizaria tal exigência em concursos públicos.

O acórdão embargado proferiu entendimento motivado e fundamentado em consonância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, bem como diante do caráter discriminatório da exigência de apresentação do exame de HIV.

Cumpre esclarecer que a questão em análise envolve a ponderação entre princípios constitucionais, quais sejam, o princípio da igualdade e da vedação à discriminação, de um lado, e os princípios da legalidade e do interesse público, de outro.

Aplicando a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, depreende-se que os princípios não são absolutos, de modo que a Administração Pública pode estabelecer critérios diferenciados de avaliação e requisitos específicos nos concursos, desde que estejam previstos em lei e sejam razoáveis e proporcionais, consoante as peculiaridades da atividade funcional.

No caso em exame, a argumentação do embargante centra-se na existência de previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) e na previsão editalícia acerca da obrigatoriedade da apresentação do exame de HIV na fase de exames de saúde durante o certame.

Consoante os dispositivos legais e editalícios colacionados, verifica-se a exigência de apresentação de exame comprobatório do estado de saúde em relação ao vírus HIV (art. 76, I, "c", da LC 555/2014 c/c item 2.1.17 do edital).

O embargante sustenta que eventual ingresso de candidato portador do vírus HIV nas fileiras da corporação policial militar estadual poderia, em tese, acarretar o seu posterior afastamento em virtude de incapacidade definitiva para o serviço, acarretando ônus desnecessários aos cofres públicos.

De início, cumpre assentar que o tratamento diferenciado por motivo de deficiência ou patologia merece especial ponderação quando conflitante com outros direitos fundamentais, como o princípio da igualdade e da vedação à discriminação.

Nesse contexto, a aplicação da técnica da proporcionalidade é indispensável para aferir a razoabilidade e necessidade da restrição imposta.

Assim, a restrição deve atender a (i) adequação; (
ii
) a necessidade; e (
iii
) proporcionalidade.

No caso em tela, conquanto exista previsão legal local e editalícia, não se vislumbra fundamentação idônea que justifique o caráter eliminatório da condição de portador assintomático do vírus HIV para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado da polícia militar estadual.

Com efeito, o mero fato de o candidato ser portador do vírus HIV não configura, por si só, incapacidade definitiva para o exercício da função pública de natureza policial militar. A higidez psicossomática exigida pela legislação há de ser aferida casuisticamente, à luz de todos os aspectos médico-científicos pertinentes.

Ademais, o ingresso na carreira de militar estadual não implica, inexoravelmente, a posterior reforma remuneratória, consoante sustentado pelo embargante.

Por ocasião do julgamento do Tema 1.088, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese jurídica:

"O
militar
de carreira ou temporário - este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -, diagnosticado como portador do vírus
HIV,
tem direito à reforma '
ex

officio
' por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, porém, sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, na forma do art. 110, § 1º, da Lei 6.880/80".

De mesmo modo, a questão não encontra entendimento pacificado pela Suprema Corte, ante a pendência de julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.310, não havendo se falar em contrariedade à entendimento do Pretório Excelso.

Registre-se ainda que, os mencionados Temas Repetitivo e de Repercussão Geral (reforma
ex

officio
do portador de vírus
HIV, de
militar das Forças Armadas – Marinha, Exército Aeronáutica) não guardam estrita similitude fática com a discussão vertida nos autos (exigência de exame HIV para ingresso na carreira militar estadual).

Assim, considerando as particularidades do caso concreto, à luz dos princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, bem como a ausência de previsão legal devidamente justificada/motivada, não se mostra consentâneo com o ordenamento jurídico a eliminação automática de candidato portador assintomático do vírus HIV do certame para provimento de cargo público de policial militar estadual.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas lhes
nego provimento
, mantendo
incólume
os termos do acórdão embargado.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(2
ª

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(3º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(4
º
VOGAL):

V O T O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(5º VOGAL):

V O T O

EXM
O
. SR. DES. M
ÁRCIO VIDAL
(6ª VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O

EXM
A
. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(7ª VOGAL):

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(8
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

SESSÃO DE
07
DE
AGOSTO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
3
º
VOGAL):

Egrégia
Turm
a:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que concedeu a segurança, para permitir “
o prosseguimento da Impetrante no certame, sem a obrigatoriedade da apresentação do exame de HIV
”.

Para contextualização fática, o presente caso é um mandado de segurança originário, em que a parte impetrante, ora embargada, pleiteou a dispensa da obrigatoriedade de realização do exame sorológico para detecção do HIV na fase de avaliação médico-odontológica do concurso público referente ao cargo de Soldado da Polícia Militar.

Inicialmente, a segurança foi concedida por esta c. Turma, em acórdão proferido em 02.3.2023, sob o fundamento sintetizado de ausência de previsão legal específica e por se tratar de exigência de caráter discriminatório.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados, em 1º.6.2023.

Merece registro que, após interposição de recurso especial,
o c. Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento dos presentes
aclaratórios
.

Em decorrência disso, em sessão virtual, o d. Relator rejeitou os embargos de declaração. Destacam-se as seguintes razões de decidir:

“No caso em exame, a argumentação do embargante centra-se na existência de previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) e na previsão editalícia acerca da obrigatoriedade da apresentação do exame de HIV na fase de exames de saúde durante o certame.

Consoante os dispositivos legais e editalícios colacionados,
verifica-se a exigência de apresentação de exame comprobatório do estado de saúde em relação ao vírus HIV (art. 76, I, "c", da LC 555/2014 c/c item 2.1.17 do edital)
.

[...]

No caso em tela,
conquanto exista previsão legal local e editalícia, não se vislumbra fundamentação idônea que justifique o caráter eliminatório da condição de portador assintomático do vírus HIV para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado da polícia militar estadual
.

Com efeito, o mero fato de o candidato ser portador do vírus HIV não configura, por si só, incapacidade definitiva para o exercício da função pública de natureza policial militar. A higidez psicossomática exigida pela legislação há de ser aferida casuisticamente, à luz de todos os aspectos médico-científicos pertinentes.

Ademais,
o ingresso na carreira de militar estadual não implica, inexoravelmente, a posterior reforma remuneratória, consoante sustentado pelo embargante
.

Por ocasião do julgamento do Tema 1.088, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese jurídica:

"O
militar
de carreira ou temporário - este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -, diagnosticado como portador do vírus
HIV,
tem direito à reforma '
ex

officio
' por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, porém, sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, na forma do art. 110, § 1º, da Lei 6.880/80".

De mesmo modo, a questão não encontra entendimento pacificado pela Suprema Corte, ante a pendência de julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.310, não havendo se falar em contrariedade à entendimento do Pretório Excelso.

Registre-se ainda que, os mencionados Temas Repetitivo e de Repercussão Geral (reforma
ex

officio
do portador de vírus
HIV,de
militar das Forças Armadas – Marinha, Exército Aeronáutica) não guardam estrita similitude fática com a discussão vertida nos autos (exigência de exame HIV para ingresso na carreira militar estadual).”

Pedi vista para um exame mais aprofundado da questão, sobretudo em razão da relevância do tema e da existência de tese repetitiva do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, o Estado de Mato Grosso sustenta omissões:

i) quanto à existência de previsão legal para a exigibilidade do exame de HIV, conforme art. 76 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014;

ii
) quanto ao fato de que militares na ativa, após serem diagnosticados com AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) fazem jus à reforma com subsídio integral em razão de incapacidade
definitiva, “
sendo de suma importância a exigência de exame para aferir a condição de saúde do militar antes do seu ingresso na corporação, visto não ser razoável a inclusão de militares que já preencham os requisitos para a reforma
”.

iii
) existência de julgados do c. STJ nesse sentido, inclusive com a afetação da questão sob o tema 1.088.

Pois bem.

Em primeiro momento, não se desconhece o tema repetitivo 1.088 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação estabelece que “
O militar de carreira ou temporário
- este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -,
diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma
ex

officio
por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS
, porém, sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, na forma do art. 110, § 1º, da Lei 6.880/80
."

(STJ, REsp n. 1.872.008/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022,
DJe
de 1/8/2022.)
[
g.n
.]

A própria Corte Superior tem aplicado tal entendimento, ainda que indiretamente, ao concluir que “
não é aceitável admitir a convocação de candidato portador de doença incapacitante que enseja a reforma
ex

officio
. Frise-se que este Tribunal considera, para fins de reforma, o fato de o indivíduo estar contaminado com o vírus HIV
,
pouco importando se tratar de um quadro sintomático ou assintomático
”. (
ex
vi
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.925.909/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 18/5/2022.)
[
g.n
.].

É inegável que o tema se mostra controvertido na jurisprudência pátria, somado ao fato de que a tese repetitiva fixada pelo c. STJ permanece pendente de trânsito em julgado em decorrência da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.310.

A discussão é complexa, sobretudo quando se considera que a infecção pelo vírus HIV, apesar de incurável no estágio atual da ciência médica, não se traduz necessariamente em incapacidade laboral ou em risco de transmissão, desde que observados os protocolos médicos e sanitários adequados.

Entretanto, estamos diante de um mandado de segurança preventivo, em que a parte ora embargada objetivou somente afastar a exigência do teste
anti-HIV
na fase de exame médico-odontológico.

Diante disso, a impetrante não busca o reconhecimento de sua aptidão clínica específica, mas tão somente a dispensa da realização do exame
anti-HIV
, de modo que devemos observar a questão sob a ótica da legalidade e da discricionariedade administrativa.

A obrigatoriedade de qualquer exame de saúde no âmbito de concurso público deve pautar-se na estrita observância do princípio da legalidade, de modo que não se podem criar hipóteses de desclassificação no certame sem amparo em lei e em inobservância aos requisitos da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Nesse ponto, com a devida vênia, tenho que há omissão a ser sanada.

O voto condutor do acórdão embargado consignou que “
em que pese a previsão editalícia, bem como a possibilidade de impugnação na seara administrativa,
não vislumbro fundamento legal para a exigência de apresentação do exame
”.
(Id. 161511168).

Cumpre apenas esclarecer que a invocação do "art. 76 da Lei Complementar n. 555/2014" pela parte embargante encontra-se equivocada, uma vez que a mencionada norma discute descontos incidentes sobre subsídio, não guardando pertinência temática com as etapas previstas para a realização do concurso público.

A normativa adequada encontra-se prevista no art. 11,

inciso VIII, do mesmo diploma legal, que estabelece como requisito para ingresso nas instituições militares "
obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula
".

Sob essa perspectiva, a definição dos critérios técnicos para ingresso na carreira militar insere-se no âmbito do poder discricionário administrativo, devendo ser exercido em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público.

Com a devida vênia, o simples requerimento do exame “
anti-HIV
” em certame público, conforme previsão do edital e da legislação estadual, não ofende o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, tampouco traduz alguma forma de discriminação indevida, antes se mostrando medida objetiva e proporcional à salvaguarda do interesse público.

No contexto da atividade militar, caracterizada pela natureza peculiar de suas atribuições – que incluem operações de alto risco, atividades de campo em condições adversas e disponibilidade permanente para o serviço –, a avaliação prévia das condições de saúde assume relevância ainda maior, constituindo pressuposto legal para a adequada seleção de pessoal.

A exigência do exame de HIV, por si só, não constitui medida arbitrária ou discriminatória, uma vez que o que se busca é o conhecimento prévio da condição de saúde do candidato.

O exame de saúde elimina riscos, assegurando que eventuais limitações e patologias sejam consideradas de forma técnica e, desde logo, conhecidas no início da carreira do militar, o que resguarda não só a Administração Pública, mas o próprio candidato.

Não obstante a

sensibilidade do tema, penso que a supressão da obrigatoriedade do exame
anti-HIV
equivaleria a autorizar que candidatos omitam condições de saúde relevantes perante a Administração Pública.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, deve ser sanada a omissão quanto à existência de previsão legal. Por conseguinte, não vislumbro violação a direito líquido e certo a amparar a dispensa do exame “
anti-HIV
”.

Somente a título de
obiter

dictum
,
eventual reconhecimento da aptidão clínica específica – questão não submetida à apreciação neste mandado de segurança – exigiria dilação probatória incompatível com a via estreita eleita.

Diante do exposto, com a devida vênia do eminente Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
DENEGAR
a segurança.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Turma:

O que quero dizer é que, se essa exigência consta do edital, é porque possui caráter eliminatório. Se o candidato apresentar exame positivo para HIV, certamente será desclassificado. Além disso, a exigência de tal preceito configura, sim, ato discriminatório. Poderia não ser assim à época da edição da lei, quando realmente se acreditava que os portadores de HIV estavam condenados à morte entendimento hoje plenamente superado.

A questão sobre o candidato possuir comorbidade ou não ter condições de trabalhar é algo que, primeiramente, deve ser analisado após lhe ser dada a oportunidade de prestar o concurso, realizando-se o exame apenas ao final.

Com a devida vênia aos que pensam de forma contrária, mantenho o meu posicionamento.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar a divergência, considerando que o HIV é uma doença, assim como existem muitas outras. Por que excluir apenas uma e não as demais? Caso o candidato tenha câncer em estágio terminal, mas esteja apto a raciocinar e realizar a prova, ele poderá assumir o cargo? O concurso é para a carreira policial, e o candidato deve possuir aptidão física.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

A questão está em incluir, no edital, uma doença de forma discriminatória, como ocorre com o HIV, sem analisar se o candidato, por exemplo, está com câncer em estágio terminal ou se não possui condições de exercer o cargo. Tanto é assim que o câncer sequer consta no edital.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

O fato de haver tal exigência no edital não significa, por si só, que o candidato seja apto ou inapto para o exercício do cargo.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Digo apenas que não é possível fazer esse comparativo com o câncer, porque, infelizmente, o HIV é uma doença cercada de discriminação. Não é incapacitante, porém compreendo a razão do posicionamento de todos.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4º VOGAL):

Entendo que, apesar de muitas vezes não existir a manifestação da doença, a pessoa aparentemente tem uma boa condição de trabalho. Isso não afasta o risco de contágio e as circunstâncias nas quais o policial se coloca, não só em situação de combate, mas de salvamento, acabam por expor os companheiros de tropa, bem como a população.

Por esse motivo, peço vênia ao e. relator para acompanhar o voto da divergência.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (5º VOGAL):

Egrégia Turma,

Surgiu-me uma dúvida que já foi dirimida. Parece que haveria uma omissão, pois havia uma informação de que não existia lei tratando do tema, mas essa lei existe. Parece-me que foi essa questão que trouxe de volta a discussão dos embargos de declaração.

Era apenas uma preocupação técnica.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(RELATOR):

Essa questão foi apreciada pelo mérito.

A questão seria a legalidade ou não dessa lei diante das alterações e dos princípios constitucionais primários, mas foi analisada.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (5º VOGAL):

Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o voto da divergência.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Egrégia Turma:

Pelo que compreendi, o candidato busca a exclusão de uma exigência. Não pode, contudo, impedir de se submeter ao exame. Não se trata da situação em que o candidato já fez o exame, teve resultado positivo para o HIV e abriria uma discussão caso a administração o recusasse.

Peço vênia para retificar meu voto e acompanhar a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (7ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Tenho um processo semelhante, que é o caso de um candidato que foi considerado inapto em virtude do teste positivo para o HIV.

Peço vênia ao e. relator para acompanhar o voto da divergência, acolhendo os embargos de declaração e denegando a segurança.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025